Tribunal: TJBA
Processo: 8052887-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052887-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ALBERT SANTOS DE ALMEIDA Advogado(s): AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):NEI CALDERON, MARCELO OLIVEIRA ROCHA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES INCONTROVERSOS. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CONCESSÃO PARCIAL DA GRATUIDADE REFORMADA PARA DEFERIMENTO INTEGRAL. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUANTO À TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação revisional de contrato cumulada com repetição do indébito, que indeferiu o pedido de tutela de urgência e deferiu parcialmente a gratuidade de justiça, excluindo do benefício as despesas com a prova pericial. O agravante sustenta possuir os requisitos legais para a concessão integral da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova e a autorização para o depósito judicial das parcelas incontroversas, além de requerer a suspensão da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar:(i) se é cabível a concessão integral da gratuidade de justiça; (ii) se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova; (iii) se é possível autorizar o depósito judicial das parcelas em valor inferior ao contratado; e (iv) se há fundamento para a suspensão da inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o art. 99 do CPC garantem o benefício à parte que comprovar insuficiência de recursos. O agravante juntou aos autos declaração de hipossuficiência, comprovante de renda aproximada ao salário mínimo, declaração de isenção de IR e contrato de locação, evidenciando que o pagamento de custas comprometeria seu sustento. Assim, deve ser deferida a gratuidade integral, pois o indeferimento parcial não encontra respaldo na legislação vigente. 4. O art. 6º, VIII, do CDC e a Súmula 297 do STJ determinam a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras, autorizando a inversão quando presentes verossimilhança e hipossuficiência. Demonstrados tais requisitos, a medida é cabível, incumbindo ao banco agravado comprovar a regularidade contratual, conforme entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS. 4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que o depósito judicial das parcelas em valor inferior ao contratado não elide a mora (Súmula 380/STJ). Assim, o pedido de autorização para depósito de quantia reduzida e consequente suspensão da negativação deve ser indeferido, pois o depósito parcial não tem o condão de impedir os efeitos da inadimplência contratual. 5. A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300, CPC). Não há comprovação de iminente negativação nem de notificação prévia do credor (Súmula 359/STJ), razão pela qual não se evidencia o perigo de dano concreto, sendo inviável o deferimento da medida em sede recursal. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência autoriza a concessão integral da justiça gratuita, salvo prova em contrário. 2. Nas relações de consumo, presentes a verossimilhança e a hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova. 3. O depósito judicial em valor inferior ao contratado não elide a mora, nos termos da Súmula 380/STJ. 4. A suspensão de inscrição em cadastros de inadimplentes exige comprovação de perigo concreto de dano.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, § 5º; 99, §§ 2º e 3º; 300; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 359 e 380; STJ, REsp 1.061.530/RS; TJBA, AI nº 8036545-49.2022.8.05.0000, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 10/11/2022; TJBA, AI nº 0019328-08.2017.8.05.0000/50000, Rel.ª Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 22/02/2018; TJBA, AI nº 0022524-83.2017.8.05.0000/50000, Rel.ª Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 22/02/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052887-33.2025.8.05.0000, sendo Agravante Albert Santos de Almeida e Agravado Banco Santander (Brasil) S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento parcial ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator